Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701253-44.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CORREA RODRIGUES AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação nos autos do PJE n.: 0748785-97.2021.8.07.0016. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). A parte autora requer, a título de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de incluir seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, alegando tratar de cobrança indevida, decorrente de prestação de serviços médico-hospitalares. O pedido formulado pela parte autora em sede de tutela de urgência não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Com efeito, importante registrar que em sede de juizados especiais cíveis as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas, o que não se observa no presente caso. A celeridade é uma das principais características do rito estabelecido pela Lei n. 9099/95, somente sendo justificável a antecipação de tutela em casos de risco de perecimento do direito. No caso concreto, não vislumbro esse risco prima facie, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo deste processo. Ademais, também não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. INDEFIRO, ainda, o pedido de não realização de audiência de conciliação, uma vez que se trata de ato inerente ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. Os §§ 2o e 4o do 334 do CPC são regras especiais (Parte Especial do CPC) aplicáveis ao procedimento comum, que não se coadunam com os princípios insertos no art. 2o da Lei 9.099/95. A parte autora, ao escolher o rito sumaríssimo, fica adstrita ao respectivo rito. Advirto-a, ainda, que o não comparecimento à audiência implicará em extinção do feito sem apreciação do mérito. Cite-se e intimem-se com as advertências da lei.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que, durante a internação no hospital agravado, os médicos da Unidade de Terapia Intensiva, prescreveram e utilizaram o medicamento ACTEMRA 80MG/4 ML FA. No entanto, o plano de saúde, ora agravado, glosou a medicação da conta, recusando-se a custeá-la ao argumento de que não há previsão no Rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz ainda que o hospital agravado realizou a cobrança da quantia de R$ 7.409,20 (sete mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos), deveria ser pago até o dia 06 de setembro de 2021, data após poderia acontecer a inscrição da denominação da parte autora em cadastros restritivos de crédito, tais como o SERASA e o SPC. Afirma, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser custeada a medicação indicada pelo médico assistente, independente de constar no Rol da ANS. Assim, requer que seja “deferida a tutela de urgência recursal para determinar ao Hospital Santa Luzia, integrante da Rede D'or, que se abstenha de inscrever a denominação da parte agravante nos cadastros restritivos de crédito.” Pede ainda “o deferimento da tutela de urgência recursal para determinar ao plano de saúde Med Health, que, no prazo de 48 horas, proceda a liquidação dos custos relacionados à integralidade da internação hospitalar da agravante junto ao Hospital Santa Luzia, integrante da Rede D'or.” No mérito, requer “a procedência dos pedidos para deferir ou confirmar os pedidos de tutela de urgência formulados neste agravo de instrumento e na ação em 1o grau.” A agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO Concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Dispensado o preparo. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Prejudicado o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito